Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Agravo de instrumento. Restabelecimento de Fornecimento de Energia Elétrica. Análise da urgência para concessão da liminar. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Decisão mantida.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante que busca a reforma da decisão que negou a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a imóvel onde, segundo alega, estariam abrigados idosos. O agravante sustenta que o corte de energia ocorreu devido a erro na cobrança, alegando incorreção nas leituras de consumo e contestando o valor da fatura emitida pela concessionária. A interrupção do serviço afetaria diretamente a segurança e o bem-estar dos idosos, e a parte pleiteia o restabelecimento da energia até o julgamento final da ação principal.
II. Questão em Discussão: A controvérsia gira em torno da urgência que justificaria a concessão de tutela antecipada para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. A questão central envolve a necessidade de demonstrar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a presença dos requisitos para a concessão da liminar, especialmente quando há indícios de que o agravante poderia ter quitado a dívida contestada sem comprometer o funcionamento do imóvel em questão.
III. Razões de Decidir: Após reexame dos autos, verificou-se que não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. O agravante não demonstrou de forma suficiente a urgência da medida. No caso concreto, o agravante optou por incorrer em custos elevados com aluguel de geradores e combustível, ao invés de quitar o débito, o que afasta a alegada urgência. O longo período de tempo entre o corte de energia e a propositura da ação também enfraquece a alegação de urgência. Não se pode deixar de considerar que, para a concessão da medida, é imprescindível a demonstração inequívoca da urgência, o que não restou provado neste caso. Também existem dúvidas quanto ao efetivo consumo durante o período que se alega terem sido exercidas as atividades pela parte recorrente.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão da tutela de urgência. A urgência não ficou demonstrada, sendo necessária a dilação probatória para a adequada análise do caso.